Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706402-62.2020.8.07.0009 RECORRENTE: SAMUEL DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICADO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO QUE ENTENDIA SER LEGÍTIMA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA QUE NÃO DEIXOU MARCAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo comprovação acerca do dolo de subtração e tendo o réu objetivo de satisfazer pretensão que entendia legítima, deve ser desclassificada a conduta de roubo para aquela prevista no artigo 345, do Código Penal. 2. Tendo a vítima afirmado que o Apelante agrediu a filha, mas não havendo laudo de Corpo de Delito, deve a condenação por exercício arbitrário das próprias razões ser cumulada com a pena referente à contravenção de vias de fato, nos termos do artigo 345 do Código Penal. 3. Não comprovado o dano material sofrido pela vítima, deve ser afastada a condenação indenizatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 3.688/1941). Para tanto, assevera insuficiência de prova quanto ao delito de vias de fato, devendo, portanto, ser acolhido o pleito absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012